Tribunal: TJES
Processo: 0001933-21.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001933-21.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GOMES DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001933-21.2011.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GOMES DE ANDRADE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HERMES SERAFIM RODRIGUES CRUZ
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE E PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri de Vila Velha – 4ª Vara Criminal, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, e no artigo 155, §4º, IV, todos do Código Penal, em cúmulo material, fixando-lhe a pena total de 16 anos e 8 meses de reclusão. Pleiteia a redução da pena-base em relação ao crime de homicídio tentado, alegando indevida valoração negativa dos vetores culpabilidade e personalidade, e busca a redução da pena-base do crime de furto, argumentando que as circunstâncias judiciais seriam majoritariamente favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar se a valoração negativa dos vetores culpabilidade e personalidade, no crime de homicídio tentado, está devidamente fundamentada; (ii) verificar se a pena-base fixada para o crime de furto qualificado deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa do vetor
culpabilidade
no crime de homicídio tentado está fundamentada no elevado número de disparos efetuados pelo réu, o que evidencia maior intensidade do dolo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prática de múltiplos disparos pode justificar a negativação desse vetor, conforme o AgRg no HC nº 598.134/RS.

A
personalidade
do réu é negativada com base na frieza e no desprezo pela vida das vítimas, evidenciados pelo desembarque do veículo, a rendição das vítimas, os disparos e os espancamentos subsequentes, mesmo após os ofendidos já estarem feridos. A jurisprudência admite que a negativação do vetor personalidade prescinde de laudo técnico, desde que haja elementos concretos nos autos que demonstrem perfil desajustado e elevada periculosidade social (AgRg no AREsp nº 2.364.840/TO).

No que tange ao crime de furto qualificado, foram negativadas as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do fato, totalizando cinco vetores desfavoráveis. A pena-base de 6 anos de reclusão está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o aumento proporcional da pena em razão de cada circunstância judicial negativa (AgRg no REsp nº 2.069.190/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa do vetor culpabilidade pode se fundamentar no número elevado de disparos, evidenciando maior intensidade do dolo.

A negativação do vetor personalidade é possível sem laudo técnico, desde que existam elementos concretos nos autos que indiquem frieza ou periculosidade do agente.

A pena-base do crime de furto qualificado pode ser fixada acima do mínimo legal quando circunstâncias judiciais forem desfavoráveis, observando-se a proporcionalidade no aumento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59; art. 121, §2º, IV; art. 14, II; art. 155, §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 598.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01.03.2021.

STJ, AgRg no AREsp nº 2.364.840/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 19.09.2023.

STJ, AgRg no REsp nº 2.069.190/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 13.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001933-21.2011.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FERNANDO GOMES DE ANDRADE
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HERMES SERAFIM RODRIGUES CRUZ
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO GOMES DE ANDRADE
, em face da sentença de
id. nº
9987483
, que obedecendo o veredito do Tribunal do Júri de Vila
Velha
–
4
a
Vara Criminal
, condenou o apelante pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no
artigo

121, §2º, inciso IV,
na forma do artigo 14, inciso II,
e
no
artigo
155, §4º, inciso IV,
todos
do Código Penal,
em cúmulo material
, fixando-lhe pena de
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na forma das razões
acostadas no id. nº
9987483
,
em relação ao crime de homicídio tentado,
pugna pelo afastamento da valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade
e
à personalidade, com a consequente redução da pena-base.
Sobre o crime de furto, postula redução da pena-base ao argumento de que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.

Contrarrazões
ministeriais no id
.
nº
9987494
, pel
a

negativa de
provimento
a
o recurso.

No id. n
º 111
86307
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o

E.
Procurador de Justiça
Josemar Moreira
,
também pela preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, lembrando que cinge-se o apelo à rediscussão da reprimenda aplicada.

Nesse passo, observo que
ao estabelecer a pena-base do crime de homicídio, a circunstância afeta à culpabilidade foi ponderada em prejuízo do réu em razão dos “
incontáveis disparos efetuados
”.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 598.134/RS, 5ª Turma, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe de 1º de março de 2021.
Mantenho a negativação.

Sobre a personalidade, alinha a sentença:

Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, no entanto, resta induvidoso que agiu com imensa frieza em sua empreitada, observando-se que o resultado morte era por ele esperado.

A
negativação do vetor “personalidade” não necessariamente deve se basear em laudos técnicos, sendo lícito ao magistrado ponderá-la em desfavor do acusado, a partir de elementos concretos extraídos dos autos que permitam-lhe aferir que o agente ostenta um perfil desvirtuado. Nesse sentido o AgRg no AREsp n. 2.364.840/TO, 5ª Turma, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe de 19/9/2023.

Nesse passo, é induvidoso que a frieza pode constituir um fator que comprove um grau mais elevado de periculosidade social. E, com efeito, analisando-se o feito, observa-se que os apelantes agiu com profundo desprezo pela vida das vítimas, ao desembarcar do veículo em que se encontrava e, após rendê-las, efetuar vários disparos. Além disso, ainda restou demonstrado que, estando os ofendidos feridos pelos disparos, foram ainda espancados e tiveram pertences subtraídos, o que certamente prova uma personalidade desajustada e impedosa.

Desta forma, devidamente fundamentados os vetores sentenciais, impossível rever a pena-base aplicada
ao crime de homicídio
.

Em relação ao crime de furto, o recurso centra-se na alegação segundo a qual teria sido a pena-base exasperada “apesar das circunstâncias judiciais serem favoráveis e inexistir circunstâncias agravantes”.

Ocorre, contudo, que contrariamente ao que sustenta o apelo, foram reputadas em desfavor do réu as circunstâncias judiciais afetas à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, aos motivos e às circunstâncias do fato.

Logo, havendo sido valoradas negativamente nada menos que cinco das oito operadoras previstas no artigo 59 do Código Penal, impossível falar em redução da pena-base ao patamar mínimo.

Aliás, sendo a pena
do furto qualificado estipulada em dois a oito anos, não se mostra desproporcional sua fixação, no preceito base, em 6 (seis) anos a partir da negativação de cinco operadoras judiciais.

Neste particular, basta notar que caso aplicada fórmula consagrada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cada operadora valorada negativamente implique na majoração da pena à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2023), resultaria numa pena-base de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, patamar bastante aproximado daquele estipulado na sentença, o qual preservo, privilegiando os critérios de discricionariedade fundamentada adotados pela Magistrada sentenciante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.